Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602273-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0602273-78.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ARNO ROBERTO BOOS - ELEICAO 2022 - ARNO
ROBERTO BOOS - DEPUTADO FEDERAL- Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ARNO ROBERTO BOOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JERIEL VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ARNO ROBERTO BOOS (REQUERENTE)
JERIEL VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781524
06/12/2023
17:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.948

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602273-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARNO ROBERTO BOOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JERIEL VIEIRA JUNIOR - OAB/PR110960
REQUERENTE: ARNO ROBERTO BOOS
ADVOGADO: JERIEL VIEIRA JUNIOR - OAB/PR110960
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
D E S P E S A
O M I T I D A
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DE
CAMPANHA. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA
DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D O
DONATÁRIO. DÍVIDA DE CAMPANHA -
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A divergência de impulsionamento de
R$ 0,27 não enseja a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional por
configurar medida antieconômica.

2. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da
Res.-TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o
registro de gastos com doação estimável
em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral,
na prestação de contas do beneficiário.

Num. 43781524 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

3. A falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de
contas do beneficiário configura
i r r e g u l a r i d a d e , q u e d i f i c u l t a a
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de
gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e
seus respectivos beneficiários e conduz
à desaprovação das contas.

4. A existência de dívidas de campanha
sem a apresentação dos documentos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 é falha
grave que compromete a regularidade
das contas por implicar a incerteza
quanto ao efetivo pagamento e leva a
rejeição das contas quando o montante
devido ultrapassa o percentual de 10%
da movimentação financeira da
campanha. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

5. Na espécie, o percentual de 75,18% do
total de recursos movimentados durante
a campanha compromete considerável a
transparência e a lisura das contas de
campanha e impede o controle e a
análise das contas pela Justiça Eleitoral.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ARNO ROBERTO BOOS,
candidato a deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

O candidato teve 1.032 votos válidos.
Num. 43781524 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

Houve a apresentação das contas parcial (ID 43099619), parcial retificadora
(ID 4211551) e das contas finais (ID 43276523).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43398701), não houve impugnação (ID 43423380).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo (ID 43654026) no qual constou
que a movimentação financeira de campanha totalizou R$ 56.579,45 (cinquenta e seis mil
quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Ao final, o Setor Técnico
se manifestou pela desaprovação das contas em razão de omissão de receitas e gastos
eleitorais e dívidas de campanha. Ainda, houve apontamentos de ressalvas referentes a
gastos eleitorais de uso comum, sem o correspondente registro na prestação de contas
das doações estimáveis em dinheiro aos beneficiários de acordo com o rateio do material
produzido, e sobras de campanha.

Instado a se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo, o prestador
apresentou manifestação e juntou documentos. (ID 43698938).

Face a juntada dos novos documentos, os autos foram remetidos à Seção de
Contas Eleitorais que exarou novo Parecer Técnico (ID 43733129) cuja análise se
restringiu aos itens 6, 8, 9, 10 e 11, apontados como inconsistentes na conclusão do
Parecer Técnico Conclusivo.

Assim, por derradeiro, restaram as seguintes impropriedades: i) omissão de
gastos eleitorais com a empresa Facebook Serviços Online, ii) ausência de declaração de
doações estimáveis em dinheiro referentes a gastos eleitorais de uso comum com a
empresa Gráfica Curitiba Limitada e, ainda, iii) dívidas de campanha com os fornecedores
MKT Gutierrez Comunicação LTDA e VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA. Novamente, o Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das contas.

Sobre o parecer técnico (ID 43733129), o prestador peticionou e juntou a
Guia de Recolhimento da União e comprovante de pagamento.

Encaminhados os autos a Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou
pela aprovação com ressalvas (ID 43753235).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
Num. 43781524 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral do prestador teve como
receita total o valor de R$ 56.579,45 (cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e nove
reais e quarenta e cinco centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer técnico
(id. 43654026):

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levou a
Seção Contas Eleitorais a se manifestar pela desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Omissão de gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo
junto ao Facebook

O parecer técnico indicou, no item “6”, que há uma divergência entre o total
de gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo da plataforma Facebook, da
conta de "FEFC“, declarados na prestação de contas, em confronto com as notas fiscais
constatadas mediante circularização, infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da Res.-
TSE 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

Num. 43781524 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Após a emissão do derradeiro parecer técnico, o prestador colacionou aos
autos a Guia de Recolhimento da União e comprovante de pagamento (ID 43739841 e
43739842), no valor de R$ 1.983,73 (um mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e
três centavos), a fim de demonstrar a devolução dos valores da sobra de campanha
referente à diferença entre o valor investido nas publicidades de mídia social e o valor
declarado.

Instado a se manifestar, após emissão do derradeiro parecer técnico, o
prestador peticionou nos autos esclarecendo que “com relação ao item 6 destacado no
parecer, colaciona-se ao presente a GRU bem como comprovante de pagamento da
mesma a fim de demonstrar a devolução dos valores da sobra de campanha referente à
diferença entre o valor investido nas publicidades de mídia social e o valor declarado.”.
Juntou ainda, cópia da Guia de Recolhimento da União e comprovante de pagamento (ID
43739841 e 43739842), no valor de R$ 1.983,73 (um mil novecentos e oitenta e três reais
e setenta e três centavos), a fim de demonstrar a devolução dos valores da sobra de
campanha referente à diferença entre o valor investido nas publicidades de mídia social e
o valor declarado, conforme ID. 43739841 e 43739842.

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.
Num. 43781524 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

Num. 43781524 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
o parecer técnico indicou que o prestador aportou na plataforma Facebook créditos no
valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) com recursos
do FEFC e R$ 2.000,00 (dois mil reais) com recursos da conta de Outros Recursos.

Pelo prestador foi emitida nota fiscal no valor de R$ 4.653,57 (quatro mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), restando divergência de
R$ 3.346,43 (três mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) entre
o valor gasto com recursos da campanha e o valor do documento fiscal.

Ocorre que em consulta à Biblioteca de Anúncios do Facebook, verifica-se
que foram gastos R$ 6.016,00 (seis mil e dezesseis reais) com o rótulo Eleições 2022
ARNO ROBERTO BOOS DEPUTADO FEDERAL.

Extrai-se da consulta, supramencionada, que o somatório do que foi gasto,
R$ 6.016,00, e o valor que foi recolhido ao Tesouro Nacional, R$ 1.983,73 (um mil
novecentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), totaliza R$ 7.999,73 (sete mil
novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos). Assim, restou sem
comprovação o valor de R$ 0,27 (vinte e sete centavos).

Por conseguinte, considerando o recolhimento ao Tesouro Nacional já
realizado e que o valor sem comprovação, R$ 0,27 (vinte e sete centavos), é irrisório e
ainda, por economia processual, entende-se pela desnecessidade de recolhimento dessa
diferença.

Verifica-se, portanto, que a falha apontada não se trata efetivamente de uma
omissão, mas da não comprovação da utilização parcial do serviço de impulsionamento
com o Facebook. Entretanto, considerando o recolhimento ao Tesouro Nacional já
realizado e que o valor sem comprovação, R$ 0,27 (vinte e sete centavos), é irrisório e
ainda, por economia processual, entendo por regularizado o presente apontamento.

II.ii – Gastos eleitorais sem o registro na prestação de contas

Foram identificados no parecer técnico gastos eleitorais de uso comum
classificados como despesa do tipo ‘publicidade de materiais impressos’, contratados pelo
prestador de contas e custeados com recursos do FEFC, constando da respectiva Nota
Fiscal a discriminação das candidatas ou candidatos destinatários dos materiais de
publicidade, sem o correspondente registro na prestação de contas das doações
estimáveis em dinheiro aos beneficiários de acordo com o rateio do material produzido.

A respeito do assunto, eis a redação dos arts. 7º, §6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e
5º da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
Num. 43781524 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

arrecadação de recursos:

[...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput
nas seguintes hipóteses:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa; e

[...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos
ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo.

Num. 43781524 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de
contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos,
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que:

“quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram
despesas com a produção do material, computarão os bens
recebidos como ‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto
que, de fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto de
campanha será registrado exclusivamente pelo(s) doador(es) -
partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as
despesas”. Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento
de receitas estimáveis favorece o cruzamento de dados entre os
valores de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de
verificar se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação
de Contas Eleitoral Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto
Memória, pp. 91-93).
Num. 43781524 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez
que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do
art. 5º da Res.-TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os
gastos realizados pelo candidato e os efetuados por partido político
que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta
Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos
políticos ou outros candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS DA
CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO
PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação de prestação de contas sem movimentação ou
"zerada", por si só, não constitui irregularidade que atraia a
reprovação das contas se não há indícios de que tenha havido
omissão no dever de prestar contas.
2. Isoladamente, o fato de o candidato obter votação considerada
expressiva pelo juízo não é indício bastante para comprovar a
efetiva existência de omissão de gastos de campanha.
3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é
dispensada da emissão de recibo eleitoral mas não do registro da
operação pelo doador e pelo beneficiário. Inteligência do art. 7º, §§
6º, II, e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas
com ressalvas.

RECURSO ELEITORAL Nº 0600454-97.2020.6.16.0155, Acórdão
nº 59.989, de 23 de novembro de 2021, rel. Dr. Thiago Paiva dos
Santos. Publicaçao DJE nº 225/2021.

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico conclusivo
estão no item 9 do id 43733129 e são os seguintes:
Num. 43781524 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

Observa-se que foi realizada doação de valor estimado em dinheiro no
montante de R$ 3.106,96 (três mil cento e seis reais e noventa e seis centavos) cujos
beneficiados foram o prestador Arno Roberto Boss e o Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB.

Para o cálculo do rateio com as outras candidaturas, o setor financeiro
considerou a proporção de 50% do referido material produzido, tem-se que o prestador
deixou de registrar o valor de R$ 1.553,48 (um mil quinhentos e cinquenta e três reais e
quarenta e oito centavos), que corresponde a 2,98% de todos os gastos contratados,
referente ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro relativas à confecção de
material de propaganda comum com as outras candidatura.

Acerca da impropriedade, o prestador apresentou a seguinte manifestação:

A justificativa que se apresenta para tal ressalva se dá devido à
natureza da transação e ao propósito subjacente da despesa em
questão. Explica-se: a despesa diz respeito à contratação de
serviços de publicidade e marketing para a campanha eleitoral.
Inicialmente, classificou-se tal despesa como uma despesa eleitoral
devido ao seu alinhamento direto com os esforços de promoção e
divulgação do candidato. Desta forma, ante a ressalva apontada,
requer seja corrigido tal equívoco vez que se reconhece que tal
despesa, na realidade, dever-se-ia considerar como doação
estimável em dinheiro aos seus respectivos beneficiários.

Não comporta acolhimento o argumento apresentado pelo prestador, haja
vista que não houve o devido registro das doações estimáveis em dinheiro na prestação
de contas, o que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de
uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, bem
como que o valor deve ser incluído nos limites de gastos de campanha.

De conseguinte, ainda que esteja configurada a irregularidade, o percentual
equivalente é baixo e comporta a aplicação do binômio de princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade e enseja, apenas, a aposição de ressalva, neste item.

II.iii. Dívidas de campanha

No item “10.1” foi feito o apontamento de dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 39.293,16 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três
reais e dezesseis centavos), não tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s)
documento(s), conforme dispõe o art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim determina:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem
Num. 43781524 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de
recursos exclusivamente para a quitação de despesas já
contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada
para a apresentação da prestação de contas podem ser assumidos
pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código
Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por
decisão do órgão nacional de direção partidária, com
apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a
origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da
pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o
prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente
para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a
quitação do débito assumido.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a não apresentação dos documentos a
que alude o art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 configura falha
grave, caso o percentual da dívida de campanha atinja montante acima de 10% da
movimentação financeira da campanha, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS FISCAIS SEM O CNPJ DA
CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE
C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D E D O C U M E N T A Ç Ã O .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são
hábeis a comprovar as despesas realizadas com recursos de
campanha.
Num. 43781524 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha,
não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, com os acréscimos de
juros moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I, da
Resolução TSE 23.709/2022).

3. As doações recebidas sem a identificação do número de
inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico caracterizam recursos
de origem não identificada, ensejando a devolução das verbas
doadas, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n° 23.607/19.

4. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo
partido político e a expressa anuência dos credores, nos termos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
é falha grave que compromete a regularidade das contas. (Grifei)

5. Considerando que as irregularidades representam apenas 1,97%
da movimentação de campanha, possibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a aprovação
das contas com ressalvas é medida que se impõe.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 132, Data 12/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...) DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

9.6. A existência de dívidas de campanha sem os documentos
exigidos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.(...) (Grifei)

11. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43781524 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

Junto com a Prestação de Contas Final foi incluída, em documentos Avulso
SPCE, “Justificativa de confissão e quitação de dívida”, devidamente assinada pelo
prestador de contas (id. 43333702).

Foram ainda apresentados termo de confissão e parcelamento de dívida
eleitoral celebrado entre MKT GUTIERREZ COMUNICACAO LTDA, CNPJ
13414687000153, e o prestador de contas referente a parcelamento de dívida no valor de
R$ 30.000,00 (id. 43333703) e termo de confissão e parcelamento de dívida eleitoral
celebrado entre JERIEL VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
CNPJ 47545922000148, e o prestador de contas referente a parcelamento de dívida no
valor de R$ 9.293,16 (id. 43333704).

No caso em exame não foram apresentados os seguintes documentos: a)
autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; b) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar
a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; c)
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação
de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d) indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Em relação aos serviços contratados junto a MKT GUTIERREZ
COMUNICAÇÃO LTDA, o prestador de contas informou que está realizando a quitação
da dívida. Apresentou print de conversa do whatsapp e comprovantes de transferência pix
realizados.

O Setor Técnico apontou que foram apresentados comprovantes pix para a
contraparte MKT GUTIERREZ COMUNICACAO LTDA, CNPJ 13414687000153, que
totalizam R$ 15.298,96 (quinze mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis
centavos), o que gerou uma dívida de R$ 29.701,04 (vinte e nove mil setecentos e um
reais e quatro centavos).

Pois bem.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores, conforme regra disposta nos artigos 33 e 34 da Resolução 23.607/2019,
supracitada.

Portanto, inexiste nos presentes autos a assunção de dívida pelo partido,
mister o reconhecimento da irregularidade referente à dívida de campanha contraída pelo
prestador, em relação ao fornecedor MKT GUTIERREZ COMUNICACAO LTDA, no valor
de R$ R$ 29.701,04 (vinte e nove mil setecentos e um reais e quatro centavos),
equivalentes a 52,49%.

Com relação ao gasto contratado com JERIEL VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), verifica-se
Num. 43781524 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

que foram pagos com recursos da campanha a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e
setecentos reais), o que gerou uma dívida de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

Sobre a irregularidade, o prestador apresentou a seguinte manifestação:

(...), a dívida ainda não foi efetivamente paga, tendo em vista que a
confissão de dívida não prevê prazo nem data para o
adimplemento dos valores. Desta forma, requer seja afastada a
inconsistência relativa às dívidas de campanha uma vez que além
da dívida com o primeiro credor estar sendo paga, a dívida com o
segundo não tendo termo inicial para o pagamento, estando o
segundo credor de acordo, entende-se não haverá óbice para
manutenção da inconsistência.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade,
ainda que sejam considerados gastos eleitorais, não são contabilizadas para fins de
aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de
honorários realizadas em decorrência de prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação
de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou
receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, esta e. Corte passou a adotar o
entendimento firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não haveria qualquer irregularidade a ser analisada, em relação ao gasto
eleitoral com serviços advocatícios e ao seu registro, uma vez que não há obrigatoriedade
de tais registros.

Num. 43781524 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

Não obstante, em recente julgado de relatoria do Desembargador Fernando
Wolff Bodziak, PCE nº 0602527-51.2022.6.16.0000, julgado em 30/10/2023, esta Corte
entendeu que a contratação direta de serviços advocatícios e contábeis realizada no
curso da campanha eleitoral, corroborada pela emissão de notas fiscais para o CNPJ da
campanha do candidato-prestador, gera para o prestador a obrigação de pagar, eis que o
coloca na condição de devedor, não havendo, porém, se falar em devolução ao erário. Os
autos em epígrafe foram assim ementados:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES AO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE BENS NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E CONTÁBEIS. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS. EMISSÃO
DE NOTA FISCAL PARA O CNPJ DE CAMPANHA. DÍVIDA DE
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. "O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro
da candidatura, não se confunde com a sua situação financeira ou
capacidade econômica, que é dinâmica e se relaciona aos
rendimentos auferidos. Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data
07/02/2020, Página 31/32).

2. Caracteriza dívida de campanha a contratação de serviços
contábeis e advocatícios, apresentados com as respectivas
notas fiscais, sem que se comprove os pagamentos. Dívida de
campanha, não assumida pelo partido, constitui falha de
natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo
pagamento. (Grifei)

3. Contas desaprovadas.

Nesse sentido, destaca-se que, embora o entendimento atual desta Corte
seja pela desnecessidade de registrar os gastos com serviços advocatícios e contábeis, o
prestador declarou a contratação, diante disso a ausência da comprovação do pagamento
caracterizou dívida de campanha.

Desse modo, a emissão da nota fiscal eletrônica com a indicação do CNPJ
de campanha do candidato, permite constatar a concretização do negócio jurídico e a
obrigação a partir dele gerada.

Apesar da mora do candidato, não há que se falar em devolução dos valores
decorrentes das dívidas declaradas na prestação de contas advindas do não pagamento
Num. 43781524 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

de despesas, ou seja, não há previsão de devolução dos valores.

A existência de dívidas contraídas e não pagas ensejam apenas sua
ponderação para fins de, eventual, rejeição das contas, destaca-se o art. 34 in verbis:

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo
partido, na forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será
aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da
candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

Nesse sentido, inexistindo a assunção da dívida pelo partido, tem-se que as
irregularidades de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), equivalentes a 16,43% e R$
29.701,04 (vinte e nove mil setecentos e um reais e quatro centavos), equivalentes a
52,49%, da movimentação financeira de campanha, possui gravidade suficiente a ensejar
a desaprovação das contas.

II.iv. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades graves,
como: a) omissão de despesas; b) gastos com materiais de publicidade, sem o
correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis em dinheiro e; c)
dívidas de campanha.

Registre-se que o total de irregularidades na movimentação financeira, no
presente caso, foi no valor total de R$ 42.538,62 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e
oito reais e sessenta e dois centavos), que equivale a 75,18% da movimentação de
campanha e representam um percentual elevado, afastando, dessa forma, a possibilidade
da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade estampa
irregularidades que comprometeram sua lisura e transparência, as contas devem ser
desaprovadas, na forma do art. 74, inc. III, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVAR as contas de ARNO ROBERTO BOSS, relativas às eleições de 2022,
com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso iII, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43781524 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602273-78.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARNO
ROBERTO BOOS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: JERIEL VIEIRA
JUNIOR - PR110960 - REQUERENTE: ARNO ROBERTO BOOS - Advogado do REQUERENTE:
JERIEL VIEIRA JUNIOR - PR110960.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781524 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617593891200000042739590
Número do documento: 23120617593891200000042739590
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:57:47